Tribunal: TJPA
Processo: 0808643-82.2021.8.14.0301
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10239 - Nomeação
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0808643-82.2021.8.14.0301

IMPETRANTE: MICHELE ADRIANA SILVA PIRES

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: JARBAS VASCONCELOS DO CARMO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA (ACÓRDÃO Nº 6293456). CONCURSO PÚBLICO. PLEITO DA IMPETRANTE FOI DEVIDAMENTE ANALISADO POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0833980-44.2019.814.0301, POIS O ATO JUDICIAL (LIMINAR) QUE A POSSIBILITOU PERMANECER NO CERTAME DEIXOU DE EXISTIR POR FORÇA DA SENTENÇA DENEGATÓRIA DA SEGURANÇA E CONFIRMADA POR MEIO DO ACÓRDÃO Nº 7990247.
RECURSO CONHECIDO E NO MÉRITO DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
EMPRESTANDO-LHE O EFEITO MODIFICATIVO, NOS TERMOS DO VOTO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer
o recurso de embargos de declaração interpostos pelo ESTADO DO PARÁ e
lhe dar provimento
, com efeito modificativo, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento Presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMº. SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto pelo ESTADO DO PARÁ em face do Acórdão nº 6293456, cujo teor segue:

“MANDADO SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO QUE APÓS DESISTÊNCIA DE MELHOR COLOCADO HERDA POSIÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO E POSSE. PRECEDENTES DO STF. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Hipótese de concurso público, cujo prazo de validade expirou em outubro de 2020, que previa 5 vagas e a impetrante foi aprovada da sexta posição. Ocorrendo a desistência de candidato melhor colocado dentro do prazo de validade do concurso, a impetrante herdou a vaga. Precedentes do STF (ARE 1004.069 AgR, Relator: Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 20/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-098 DIVULG 10-05-2017 PUBLIC 11-05-2017).

2. Não foge à minha análise a clara possibilidade da recusa da nomeação de candidatos frente ao interesse público (nesse sentido Supremo Tribunal Federal TF RExt 227480, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 16/09/2008, e STJ AgRg no RMS 32.891/RO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2011). Entretanto, o ente público, apesar de devidamente intimado, não apresentou informações nos autos e, por consequência, não trouxe aos autos elementos hábeis a comprovar a desnecessidade de nomeação da impetrante”.

Inconformado com o Acórdão recorrido, o Estado do Pará opôs Embargos de Declaração com pedido de efeito infringente e para fins de prequestionamento, com fulcro no art. 1.022 do CPC.

Alega que a ausência de informações pela autoridade coatora é irrelevante, até mesmo diante da natureza do mandado de segurança, que exige da parte a demonstração inequívoca da violação ao direito subjetivo que afirma em juízo. De resto, o que será enfrentado envolve aplicação estrita das normas jurídicas invocadas.

Aduz que o primeiro aspecto a ser enfrentado se refere a petição inicial, a impetrante só ingressou no Curso de Formação por força de ordem judicial (mandado de segurança 0833980-44.2019.814.0301). Nesse diapasão, e para todos os fins, a embargada foi ELIMINADA do certame, situação hoje consolidada pela sentença que DENEGOU A SEGURANÇA na demanda que lhe facultou o ingresso no Curso de Formação (sentença anexa, atualmente em grau de apelação, ambos os feitos tramitando no PJE).

Afirma que a impetrante, na presente ação, estava perfeitamente ciente de que o ato judicial (liminar) que a possibilitou permanecer no certame deixou de existir por força da sentença denegatória da segurança.

Ao final, requer o embargante que esta Corte de Justiça, empreste efeito infringente ao recurso e denegue a segurança.

Em
contrarrazões
a parte embargada afirmou que inexiste omissões ou contradições, uma vez que a decisão rebateu pontualmente cada um dos argumentos trazidos na exordial, não sendo o caso de cabimento de embargos.

Aduz que as alegações, não merecem prosperar, pois não condizem com a realidade, afirma que o fato é que a embargada jamais esteve ELIMINADA DO CERTAME, e ao ingressar no curso de formação, ocupava inicialmente a 6ª colocação, e ao final da referida etapa eliminatória, a embargada assumiu a 5ª colocação em decorrência da eliminação de uma das candidatas melhor colocada (Débora do Socorro Pamplona Beltrão). O fato novo e que gerou o direito subjetivo da embargada (5ª colocada) de ser nomeada e empossada, já que o edital previa 5 (cinco) vagas para a referida região de Carajás.

Aduz que o que se discute no presente mandamus é que após a etapa do curso de formação, independente da concessão ou não do Mandado de Segurança nº0833980-44.2019.8.14.0301, e que a embargada herdou uma vaga com a eliminação da candidata DÉBORA DO SOCORRO PAMPLONA BELTRÃO por seu próprio esforço e mérito na etapa do curso de formação, estando entre as 5 (cinco) melhores colocadas ao final, tendo então, o direito subjetivo a nomeação e posse no cargo, restando claro que a tese questionada pela D. PGE/PA tem somente a intenção de desvirtuar o mérito desta ação mandamental.

Por fim, sustenta que a sentença que denegou a segurança no MS nº (0833980-44.2019.8.14.0301),
não transitou em julgado, podendo inclusive ser modificada após o julgamento do recurso de apelação, o que ao final, modificaria somente a colocação da 4ª e 5ª colocada no certame
, sem modificar o direito das candidatas envolvidas em permanecerem no cargo, já que ambas se encontram dentro do número de vagas previsto no edital do concurso.

No que concerne as alegações de que a embargada teria afirmado que o prazo do concurso teria expirado, não procede. Tal alegação, FOI DA PRÓPRIA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO –PGE, em seu parecer ao requerimento administrativo da embargada, no qual solicitava a nomeação e posse, OBTEVE COMO RESPOSTA DA DOUTA PROCURADORIA QUE O PRAZO DO CONCURSO HAVIA EXPIRADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, (conforme documento em anexo id: 22869518 –pg. 11, assinada pelo procurador Dr. Henrique Reis), e que, portanto, NÃO PODERIA MAIS SER NOMEADA E EMPOSSADA DE FORMA ESPONTÂNEA, DESCONSIDERANDO O FATO DE QUE O REQUERIMENTO FOI PROTOCOLIZADO EM 21.09.2020, ANTES DE EXPIRAR O PRAZO DO CONCURSO.

Assevera que o fato é que, 4 (quatro) das 5 (aprovadas), já foram nomeadas e empossadas em dezembro de 2019 restando somente a embargada, que aguarda ansiosamente há dois anos por seu direito, pela concretização do seu sonho. Tendo inclusive apresentado requerimentos administrativos para ser nomeada e empossada, antes do prazo do concurso expirarem outubro de 2020, e até o presente momento não teve seu direito subjetivo a nomeação e posse cumprido.

O feito foi redistribuído para minha relatoria em razão da aposentadoria da Desembargadora Diracy Nunes Alves, momento em que determinei o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A Procuradoria de Justiça devolveu os autos sem manifestação.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMº SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo à análise.

Primeiramente, cumpre-nos lembrar que os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado embargado, de acordo com o que preceitua o art. 1.022 do CPC/15.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Passo a explicar os fatos.

1-
Processo nº 0833980-44.2019.8.14.0301 (Relatoria do Desembargador Luiz Gonzaga Neto)

Inicialmente é necessário esclarecer que a impetrante Michele Adriana Silva Pires no dia 24.06.2019 impetrou mandado de segurança em face do Superintendente do Sistema Penitenciário do Estado do Pará, o qual foi distribuído para o Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital, que
DEFIRIU EM PARTE O PEDIDO LIMINAR pleiteado, determinando que o SUPERINTENDENTE DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ, AUTORIZE a participação da impetrante MICHELE ADRIANA SILVA PIRES no Curso de Formação Profissional a se iniciar em 08/07/2019, até ulterior deliberação no processamento do presente remédio, nos autos do processo nº 0833980-44.2019.8.14.0301. (Id. 5381061).

Quanto do julgamento do mérito, o magistrado

1ª Vara de Fazenda Pública da Capital, revogou a liminar parcialmente deferida e
DENEGOU A SEGURANÇA PRETENDIDA
, e, em conformidade com o art. 487, I do NCPC, consequentemente,
DECRETO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme Id. 5381099.

Inconformada com a decisão que denegou a segurança, nos autos do processo nº 0833980-44.2019.8.14.0301, a embargante MICHELE ADRIANA SILVA PIRES interpôs RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, que foi distribuído para relatoria do Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, que examinou o feito e julgou pelo desprovimento do recurso de apelação cível
(Acórdão publicado no dia 01.02.2022 – Id. 7990247)
, conforme ementa:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PEDIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU PONTUAÇÃO INDEVIDA À CANDIDATA IMPUGNADA NO MANDAMUS, COM A REORGANIZAÇÃO DA LISTA DE CLASSIFICAÇÃO DA 1ª FASE DO CERTAME, MODIFICANDO-SE A POSIÇÃO DA IMPETRANTE DA 6º PARA 5ª COLOCAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Deve ser mantida a sentença que denegou a segurança, eis que devidamente constatado que a candidata impugnada na ação constitucional comprovou seu título de especialização, justificando o acréscimo de 0,5 pontos em sua nota final, inexistindo direito e líquido da impetrante a ser amparado neste writ.
2. Recurso conhecido e não provido, à unanimidade”.

2 – Processo nº 0808643-82.2021.8.14.0301 (Relatoria do Desembargador Mairton Marques Carneiro).

No dia 01.02.2021, a mesma candidata, ora embargante Sra.
MICHELE ADRIANA SILVA PIRES
impetrou novo mandado de segurança com o mesmo objeto alegando que é candidata no concurso público regido pelo Edital n. 001/2017 (C-204), para o cargo de
TECNICO EM GESTÃO PENITENCIARIA – SERVIÇO SOCIAL,
com previsão de
05 (cinco) vagas
para a Região de Carajás.

Que após a realização das provas ficou classificada em 6º lugar, mas por questionar as pontuações dadas na fase de títulos, impetrou Mandado de Segurança n. 0833980-44.2019.8.14.0301, em tramitação na 1ª Vara de Fazenda da Capital, tendo conseguido liminar que determinou sua participação no Curso de Formação Profissional, junto às outras 5 primeiras classificadas, tendo sido ao final do curso aprovada.
(processo esse que foi mencionado no tópico anterior que havia sido julgado pelo Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto)

Aduziu que durante o curso de formação, a candidata Débora do Socorro Pamplona Beltrão foi reprovada, restando assim a impetrante herdado sua classificação e, por consequência, sua vaga. Some-se a isso que a candidata Ananda Tighar Lima Quadros pediu exoneração, havendo ainda mais uma vaga em aberto, conforme consta no Parecer emitido pelo Procurador do Estado Henrique Nobre Reis, asseverando que o prazo de validade do concurso expirou em outubro de 2020.

Pois bem.

O presente feito teve sua tramitação regular, tendo sido distribuído para relatoria da Desembargadora Diracy Nunes Alves, que ao julgar o mérito do mandamus concedeu a segurança, conforme Acórdão nº 6293456, publicado no dia 13.09.2021:

“MANDADO SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO QUE APÓS DESISTÊNCIA DE MELHOR COLOCADO HERDA POSIÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO E POSSE. PRECEDENTES DO STF. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Hipótese de concurso público, cujo prazo de validade expirou em outubro de 2020, que previa 5 vagas e a impetrante foi aprovada da sexta posição. Ocorrendo a desistência de candidato melhor colocado dentro do prazo de validade do concurso, a impetrante herdou a vaga. Precedentes do STF (ARE 1004.069 AgR, Relator: Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 20/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-098 DIVULG 10-05-2017 PUBLIC 11-05-2017). 2. Não foge à minha análise a clara possibilidade da recusa da nomeação de candidatos frente ao interesse público (nesse sentido Supremo Tribunal Federal TF RExt 227480, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 16/09/2008, e STJ AgRg no RMS 32.891/RO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2011). Entretanto, o ente público, apesar de devidamente intimado, não apresentou informações nos autos e, por consequência, não trouxe aos autos elementos hábeis a comprovar a desnecessidade de nomeação da impetrante”.

Inconformado com o Acórdão
suso
mencionado o Estado do Pará opôs o presente Recurso de Embargos de Declaração com efeitos infringentes, para que seja denegada a segurança, aduzindo em síntese que a embargante/impetrante, estava perfeitamente ciente de que o ato judicial (liminar) que a possibilitou permanecer no certame havia deixado de existir por força da sentença denegatória da segurança, bem como pelo
(Acórdão Id. 7990247, publicado no dia 01.02.2022 de relatoria do Desembargador Luiz Gonzaga Neto).

Além disso, é necessário destacar que o certame público C-204 não teve o seu prazo expirado, pois a aprovação da Lei Ordinária Estadual n. 9.232/21 em março de 2021 confirmou os termos do art. 10 da Lei Complementar Federal n. 173/2020 quanto à suspensão dos prazos de validade dos concursos, pelo que o concurso C-204 encontra-se em pleno vigor, ao contrário do que foi afirmado pela impetrante.

Dessa maneira a prerrogativa da administração em escolher o momento de convocar os candidatos aprovados no certame, afastando-se o alegado direito subjetivo à nomeação e posse dos candidatos aprovados dentro do número de vagas, não restou demonstrado de forma inequívoca no mandamus.

Diante de toda essa explicação minuciosa dos fatos, entendo que merece ser acolhido o recurso de embargos de declaração, uma vez que a embargada só ingressou no Curso de Formação por força de liminar nos autos do mandado de segurança nº 0833980-44.2019.814.0301, o qual foi denegada pelo
Acórdão Id. 7990247, publicado no dia 01.02.2022 de relatoria do Desembargador Luiz Gonzaga Neto.

À vista do exposto, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração e, em atribuindo-lhes efeitos modificativos, para reformar o Acórdão nº 6293456, e denegar a segurança.

Comunique-se à instância de origem acerca do teor desta decisão.

À Secretaria para as devidas providencias.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Datado e assinado eletronicamente

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 14/12/2022